Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO EXECUTADO. TENTATIVA DE DISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA E DO VALOR HOMOLOGADO PELA DECISÃO QUE RESOLVEU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pelo que se verifica das razões recursais e da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravante, a tese defensiva veiculada nessa fase de execução não comporta conhecimento, pois está dirigida contra decisão de mérito pretérita, não submetida a recurso oportuno, que julgou a fase de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Federal, autuada sob o no 94.00.08514-1 processada e julgada, originalmente, pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, fixando o valor da obrigação.
2. Portanto, deve ser mantida a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo recorrente, pois está preclusa a oportunidade processual para alegação de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução em face das contas apresentadas pelo recorrido e que restaram homologadas pela decisão que julgou, com resolução de mérito, a fase de liquidação de sentença.
3. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença é manifestação judicial de mérito, de modo que, após a preclusão das vias recursais pertinentes, a alteração do julgado seria possível apenas através de ação rescisória (art. 966 do CPC).
4. Agravo de instrumento desprovido.